Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702980-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MOREIRA DE CASTRO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por GABRIEL MOREIRA DE CASTRO em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES e FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAÚDE - FEPECS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do Mandado de Segurança n. 0700618-04.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada “para determinar às impetradas para que atribuam ao impetrante, e expeça, na condição sub judice, a inscrição no Processo Seletivo de Residência Odontológica, 104 - Cirurgia em Traumatismo Bucomaxilofacial”. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 68285189): I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Gabriel Moreira de Castro, no dia 27/01/2025, contra ato administrativo praticado pelo(a) Diretor(a)- Executivo(a) da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde (FEPECS) e pelo(a) Diretor(a)-Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). O impetrante que “participou, em 21/12/2024, do Processo Seletivo para a Residência Multiprofissional em Cirurgia e Traumatismo Bucomaxilofacial (programa 104, inscrição no 0343100158). O programa oferece três vagas imediatas: uma para ampla concorrência, que é a que o impetrante busca, e outras duas destinadas às cotas PPP e PCD. Após realizar a prova, foi publicado o resultado preliminar em 20/01/2025, no qual ele foi classificado em 2o lugar. Durante esse período, o impetrante identificou um erro evidente da banca examinadora, que até então parecia ter passado despercebido: uma das questões, a de no 59, não possui resposta correta. (...) Todavia, conforme previsão editalícia (doc. 5) ‘11.4. As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com até 04 (quatro) alternativas e uma única resposta correta.’. Ou seja, deveria existir apenas uma, e somente uma, alternativa correta por questão. Entretanto, como ficará claro ao longo da inicial, a questão 59 não apresenta resposta correta, tendo em vista o erro grosseiro da banca ao omitir a palavra ‘não’, o que automaticamente nulifica a questão e exige a atuação do Poder Judiciário, como será demonstrado a seguir.” (sic) (id. n.o 223964666, p. 2-3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, “para determinar às impetradas para que atribuam ao impetrante, e expeça, na condição sub judice, a inscrição no Processo Seletivo de Residência Odontológica, 104 - Cirurgia em Traumatismo Bucomaxilofacial;” (sic) (id. n.o 223964666, p. 8). No mérito, pede “a concessão a segurança para o fim de se anular a questão no 59 e concedida a pontuação ao impetrante, ratificando-se os termos da liminar requerida de forma definitiva.” (sic) (id. n.o 223964666, p. 8). Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 29/01/2025, às 14h26min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme consignado no relatório, o thema decidendum concerne à possibilidade de o Poder Judiciário, na fase inicial do procedimento comum, anular e modificar o gabarito definitivo de questões objetivas aplicadas em processo seletivo de Programa de Residência Médica promovido pela Fazenda Pública, com a consequente garantia de que o candidato siga concorrendo à uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Dito isso, examinando o enunciado da questão impugnada mediante juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar qualquer descompasso flagrante/patente com o objeto de atuação de um profissional da medicina especializado na área de cirurgia e traumatismo bucomaxilofacial, de modo que falta probabilidade ao direito alegado, que por sua vez é requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela provisória de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Notifiquem-se as autoridades coatoras, para prestarem informações no prazo de 10 dias úteis, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/09. Dê-se ciência do feito a FEPECS e ao IADES, enviando-lhes cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso das pessoas jurídicas interessadas, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Nas razões recursais, o Agravante afirma que: 1) participou, em 21/12/2024, do Processo Seletivo para a Residência Multiprofissional em Cirurgia e Traumatismo Bucomaxilofacial (programa 104, inscrição no 0343100158), cujo programa oferecia três vagas imediatas: uma para ampla concorrência, que é a que o Impetrante busca, e outras duas destinadas às cotas PPP e PCD; 2) após realizar a prova, foi publicado o resultado preliminar em 20/01/2025, no qual ele foi classificado em 2o lugar; 3) ele identificou um erro evidente da banca examinadora, que até então parecia ter passado despercebido: uma das questões, a de no 59, não possuía resposta correta; 4) conforme previsão editalícia “11.4. As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com até 04 (quatro) alternativas e uma única resposta correta”. Ou seja, deveria existir apenas uma, e somente uma, alternativa correta por questão; 5) a questão 59 não apresenta resposta correta, tendo em vista o erro grosseiro da banca ao omitir a palavra “não”, o que automaticamente nulifica a questão e exige a atuação do Poder Judiciário; 6) o caso concreto diz respeito à hipótese de ilegalidade e inconstitucionalidade que faz surgir justificada a atuação excepcional do Poder Judiciário, para que o processo seletivo não seja maculado por uma nulidade flagrante; 7) este agravo não tem por objeto a discussão de critérios de correção assumidos pela Banca Examinadora, mas sim o reconhecimento da inequívoca existência de grave erro material na questão no 59, com a correção da grave ilegalidade contra o edital do certame cometida pela própria IADES; 8) o reconhecimento e correção do erro grosseiro cometido, permitirá ao Impetrante a inscrição e inclusão à Residência Multiprofissional, que possui prazo de inscrição até o dia 31/01/2025. Ou seja, a concessão dessa liminar atenderá à teleologia de um exame com o propósito de buscar as pessoas mais capacitadas para o exercício da odontologia em uma instituição pública de saúde. Argumenta que a probabilidade de provimento do recurso se pauta em erro grosseiro cometido pela Banca Examinadora na questão 59, cuja alternativa, dada como correta, omitiu termo inerente ao instituto técnico dado como correto Alega que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente na iminência do prazo fatal para inscrição, leia-se, 05.02.2025 a 07.02.2025. Requer seja concedida medida liminar para determinar à autoridade coatora que atribua ao Impetrante GABRIEL MOREIRA DE CASTRO, CPF 047.476.521-08, inscrição no 0343100158, a pontuação referente à questão 59, e expeça, na condição sub judice, a inscrição no Processo Seletivo de Residência Multiprofissional, Cirurgia em Traumatismo Bucomaxilofacial programa - 104. No mérito, pede o provimento do recurso para a reforma da decisão atacada e, consequentemente, a confirmação/concessão da medida liminar rogada para o fim de se anular a questão no 59 e incluir o autor como candidato sub judice. Subsidiariamente, se não for reformada a decisão atacada, que in limine littis, seja concedida medida liminar/antecipação da tutela recursal, para determinar à FEPECS e a IADES que atribuam ao autor GABRIEL MOREIRA DE CASTRO, CPF 047.476.521-08, inscrição no 0343100158, a pontuação referente à questão no 59, e expeça, na condição sub judice, inscrição no Processo Seletivo de Residência Odontológica, 104 - Cirurgia em Traumatismo Bucomaxilofacial. É o relatório. Decido. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas em dobro (ID 68389948, ID 68393827, ID 68393828). Da antecipação da tutela recursal Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), fixou a tese de que a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, mas deve examinar a observância aos critérios legais. A avaliação sobre a presença de erro grosseiro na questão de n. 59 do processo seletivo organizado pela banca IADES, para Ingresso nos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde em Hospitais Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 2025, exige a análise de mérito administrativo quanto à resposta adotada pela banca examinadora como correta. Para tanto, o candidato Impetrante, ora Agravante, trouxe aos autos dois pareceres técnico-odontológicos (ID 68285183 e ID 68285184) para demonstrar que a resposta adotada como correta pela banca examinadora estaria, na verdade, incorreta e que, na avaliação dos pareceristas, deveria ser anulada. Contrariamente à alegação de que existiria erro da banca examinadora porquanto a questão de n. 59 não possuiria resposta correta e a previsão editalícia “11.4. As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com até 04 (quatro) alternativas e uma única resposta correta” seria de que deveria existir apenas uma, e somente uma, alternativa correta por questão, o gabarito definitivo informa a existência de apenas 1 (uma) resposta correta, a alternativa “D” (ID 68285177). Portanto, não há ato contrário à previsão do edital exposta no item 11.4. Assim, não verifico a probabilidade do direito do Agravante. Verifica-se que o Agravante busca liminarmente pela via do agravo de instrumento a tutela satisfativa do próprio mandado de segurança para lhe ser conferida a pontuação referente à questão n. 59 e, consequentemente, a sua inscrição no Processo Seletivo de Residência Multiprofissional dentro do prazo assinalado pelo edital. No caso em apreço, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória. Dessa forma, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, isso porque conforme análise dos documentos anexados na presente demanda, não se demostra nessa cognição sumária que a banca examinadora IADES incorreu na nulidade apontada, porquanto não se vislumbra flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Além disso, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, pois as nulidades suscitadas em sede de recurso não foram devidamente provadas apenas com os documentos anexados, uma vez que não ficou comprovada a ilegalidade de ato praticado pela banca examinadora IADES ou pela FEPECS. Por conseguinte, até que se decida sobre as alegações recursais demandadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela antecipada pleiteada no agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 16:37:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador